Tribunal: STF
Processo: Ext 660
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-10
Data de publicação: 1996-04-10

Ementa:
EMENTA:   EXTRADIÇÃO.  CRIMES DE  TRAFICO DE ENTORPECENTE E
SUBORNO.   SUBSTANCIA ENTORPECENTE  LEVADA DO  BRASIL PARA O URUGUAI.
COMPETÊNCIA  DA   JUSTIÇA  URUGUAIA.   INEXISTÊNCIA   DE  MEDIDAS  DE
PERSECUÇÃO   CRIMINAL   POR   PARTE   DAS   AUTORIDADES  BRASILEIRAS.
EXTRADITANDO  QUE E CASADO  COM BRASILEIRA, POSSUI FILHO BRASILEIRO E
DESENVOLVE ATIVIDADE LICITA NO BRASIL.  IRRELEVÂNCIA.
          Mandado  de  prisão  expedido  por  juiz  de  instrução com
jurisdição  territorial  sobre  o   local  onde  ocorreram  os  fatos
delituosos atribuidos ao extraditando. Autoridade competente.
          Trafico de entorpecente: art. 31 do DL 14.294, de 31.10.74,
lei  federal uruguaia e art.  12 da Lei brasileira n. 6.368/76, sobre
entorpecentes.  Crime de suborno:  art. 159 do Código Penal Uruguaio,
similar a corrupção ativa do art. 333 do Código Penal Brasileiro.
          Prescrição  da pretensão punitiva. Inocorrencia em ambas as
legislações:  arts. 117, 1.,  b e c,  do Código Penal Uruguaio e art.
109, I e III, do Código Penal Brasileiro.
          Embora   fatos  tipicos   tenham  ocorrido   em  território
brasileiro,  não há noticia nos autos de que tenha havido, entre nos,
a  instauração de qualquer ato de persecução criminal do extraditando
em razão desses fatos (art. 77, V, da Lei de Estrangeiros).
          A circunstancia de o extraditando ser casado com brasileira
e possuir filho brasileiro não impede a extradição (Súmula 421), nem,
tampouco,  o fato  de desenvolver  atividade  licita no  Brasil (Ext.
579).
          Pedido deferido.